Tribunal: TJBA
Processo: 0000882-34.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000882-34.2014.8.05.0073 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): PABLO LOPES REGO, FLÁVIA PATRÍCIA LOPES FEITOSA APELADO: MUNICÍPIO DE CURAÇÁ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEDE. EDITAL 01/2012. APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO E PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELO AUTOR/APELANTE. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO DO RECORRENTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000882-34.2014.8.05.0073, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.